Tribunal: TCU
Processo: 028.078/2020-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto pelo Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo contra Acórdão que considerou ilegal e negou registro a ato de aposentadoria em que foi constatada a incorporação de função comissionada após a edição da Lei 9.624/1998.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido o pedido de reexame interposto pelo Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo contra o Acórdão 4076/2021-TCU-Primeira Câmara . ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com base nos arts. 32 e 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame e dar-lhe provimento parcial; 9.2. tornar insubsistente o item 9.3.2 do Acórdão recorrido; 9.3. conferir a seguinte redação ao item 9.3.1 do Acórdão recorrido: " 9.3.1. comunique à interessada, com fundamento nos arts. 71, inciso IX, da Constituição Federal e 262 do Regimento Interno desta Corte de Contas, no prazo de 15 (quinze) dias, contados a partir da ciência da presente deliberação, o inteiro teor deste Acórdão;"; 9.4. manter os demais itens da deliberação recorrida; 9.5. dar ciência deste Acórdão ao Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, com a informação de que a íntegra do Relatório e do Voto que o fundamentam está disponível no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.